Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-92.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA BOA-FÉ. COMPRA DE APARELHO CELULAR EM LOCAL CONHECIDO POR COMÉRCIO ILÍCITO. VALOR ABAIXO DO MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Planaltina, que julgou a pretensão punitiva procedente.
2. A defesa alegou ausência de dolo e insuficiência de provas, sustentando que o RECORRENTE não tinha conhecimento da origem ilícita do celular adquirido. Requereu a absolvição com base no CPP, art. 386, III e VII, ou a desclassificação da conduta para receptação culposa (CP, art. 180, §3o).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O dolo na receptação é aferido pelas circunstâncias do caso concreto. A aquisição do celular ocorreu na Feira do Rolo, local conhecido por comércio de bens ilícitos, por valor abaixo do mercado e sem exigência de nota fiscal.
5. O réu não apresentou provas mínimas da boa-fé, tampouco identificou o vendedor ou apresentou comprovante de pagamento.
6. A versão apresentada é inverossímil, pois não há elementos que sustentem a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem.
7. A jurisprudência da 2a Turma Criminal do TJDFT confirma que a posse de bem com restrição, sem justificativa plausível, evidencia o dolo.
8. A dosimetria da pena não foi objeto de impugnação específica e permanece adequada ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A aquisição de bem em local conhecido por comércio de produtos ilícitos, por valor abaixo do mercado e sem exigência de nota fiscal, evidencia o dolo na receptação. 2. A ausência de provas mínimas de boa-fé inviabiliza a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa.".